Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (ADVOGADO), DEJERNANDES DO AMARAL GOMES - CPF: 682.286.192-00 (PACIENTE), OSCAR GALVAO RABELO - CPF: 135.277.462-34 (ADVOGADO), SILVANIA AGUETONI LIMA - CPF: 002.749.622-84 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (IMPETRANTE), OSCAR GALVAO RABELO - CPF: 135.277.462-34 (IMPETRANTE), SILVANIA AGUETONI LIMA - CPF: 002.749.622-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MAGNONI - CPF: 587.312.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
IMPETRANTE: BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000321-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
IMPETRANTE: BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Bruno Neves Da Silva e outros, em favor de
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Alegam que na audiência de custódia, a defesa teve o seu direito constitucional de ampla defesa ceifado pelo magistrado, diante da impossibilidade de exposição completa dos fatos, fundamentos e razões que a defesa acredita serem suficientes para a concessão de liberdade provisória.

Sustentam que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, que autorizam a segregação provisória, de modo que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, descritas no art. 318 do CPP, ou prisão domiciliar, uma vez que é genitor de 04 crianças, 02 delas menores de idade, que dependem dele para subsistência.

Os impetrantes almejam, ainda, a transferência do paciente de unidade prisional, aduzindo o desejo de estar mais próximo à sua família, pois reside no Estado de Rondônia.

Por fim, postulou a intimação
acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura,
a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
114725981.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,

ID.

115136480.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
117031993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
IMPETRANTE: BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que uma equipe da PRF e outros policiais realizavam fiscalização de rotina no Posto Fixo da PRF localizado na Serra de São Vicente, KM 319 da BR-364, município de Campo Verde/MT, quando abordaram um caminhão NEG9A79 SCANIA G-440 que era ocupado pelo autuado JOSE ROBERTO MAGNONI que conduzia o veículo e o autuado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES – passageiro - e ora paciente.

Na ocasião da abordagem fora realizada verificação dos documentos e inspeção dos equipamentos obrigatórios e realizadas perguntas de praxe, sendo que durante a entrevista notaram nervosismo especialmente por parte do condutor JOSE ROBERTO MAGNONI.

Diante do nervosismo apresentado pelo autuado, realizaram uma fiscalização mais apurada no veículo, momento em que perceberam em um dos eixos suspensos do semirreboque um peso anormal e comportamento estranho ao rodar os pneus, assim, passaram a suspeitar que poderia existir drogas ocultas no pneu.

Em seguida, os policiais voltaram a indagar os autuados que não colaboraram nas respostas, oportunidade em que disseram que iriam levar os pneus para uma borracharia para averiguar e, diante disso, o paciente DEJERNANDES DO AMARAL GOMES confessou que havia drogas ocultas no pneu, razão pela qual, levaram o caminhão para borracharia e abriram o caminhão e encontram 110 (cento e dez) tabletes contendo substância com aparência de cocaína.

Ao
impor e manter
a custódia cautelar do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
,
bem como
para evitar “
repetição do atos nocivos”,
pois não era a primeira vez que o paciente realizava transporte de substancias ilícitas.

Transcrevo fragmento das decisões,
in verbis
:

“(...)

Ao ser ouvido, o autuado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES disse “(...) QUE já efetuou tal transporte por três vezes, todas as vezes de Vilhena/MT para Rondonópolis/MT; QUE no aparelho celular do interrogando há conversa de número estrangeiro do contratante; QUE nessas ocasiões utilizou outros caminhões e não o caminhão apreendido nesta ocasião; QUE recebeu R$ 25.000,00 e depois R$ 37.000,00 pelo transporte; (...)”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DEJERNANDES DO AMARAL GOMES EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória consignou:

“(...)

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado – descrito nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n° 11.363/06 -, a segregação cautelar dos indiciados foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa.

No ponto, cumpre destacar que as circunstâncias do crime supostamente perpetrado também apresentam sérios indícios de reiteração criminosa, uma vez que com os Requerentes foi apreendida
elevada quantidade de droga
, de natureza grave, qual seja,
aproximadamente
115,270 kg (cento e quinze quilos e duzentos e setenta gramas) de cocaína
, acondicionados em 110 (cento e dez) barras, que, possivelmente, iriam ser transportados entre Estados diversos, revelando a gravidade específica do crime sob análise, além do próprio texto da lei.

(...)

Acrescenta-se, por oportuno, que se justifica a dedicação à atividade criminosa, ainda, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além das drogas, foram apreendidos com os Requerentes a quantia de R$ 3.352,00 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais)
sem comprovação de origem lícita
.

(...)

O risco de reiteração delitiva, portanto, é concreto. Assim, mostra-se evidente a necessidade da manutenção da prisão dos autuados para, além de garantia da ordem pública, que os próprios não continuem a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes, preservar a instrução criminal e eventual aplicação da lei pena.

De outro lado, verifica-se que a pena imposta ao crime de
tráfico de drogas
também autoriza a decretação da medida, pois possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos (in. I, art. 313, do CPP).

(...)

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente,
INDEFIRO
os pedidos de revogação formulados pelos Requerentes
JOSE ROBERTO MAGNONI
e
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
.”

Como se vê, as decisões impugnadas devem ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
115,270 kg (cento e quinze quilos e duzentos e setenta gramas) de cocaína
–, além do risco de reiteração criminosa, p
ois não era a primeira vez que realizava transporte de substancias ilícitas, f
atos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

4. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, 7,9 kg de maconha, e na reiteração delitiva, pois o recorrente possui condenação anterior pela prática do mesmo delito, não se divisa ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
24/08/2021, DJe 31/08/2021)
“

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto à possibilidade de recambiamento do paciente para outra unidade prisional, verifica-se não haver nos autos informações, além das aduzidas na inicial, ou documentos comprovando eventual provocação à autoridade coatora.

Contudo, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se já foi realizado, pelo magistrado singular solicitação para que o acusado seja recambiado para a comarca de
Ariquemes/RO
, razão pelo qual julgo prejudicado tal pretensão, expressada na peça exordial, consoante fragmento da decisão:

“(...) No tocante ao recambiamento de DEJERNANDES DO AMARAL GOMES para a cidade de Ariquemes/RO, este juízo não se opõe, diante da possibilidade da instrução do feito por videoconferência. Assim, OFICIE-SE a Comarca de Ariquemes/RO, via malote digital, para solicitando a possibilidade de recambiamento do indiciado. DETERMINO ainda, que seja encaminhado e-mail ao setor de movimentação de presos da Sejudh - Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, solicitando informações de como fazer referida transferência. “

Em relação ao argumento que a defesa teve o seu direito constitucional de ampla defesa ceifado pelo magistrado na audiência de custódia, diante da impossibilidade de exposição de suas razões, registro que tal fato, se real, não macularia o decreto de prisão preventiva.

Além disso, a audiência de custódia foi implementada com a finalidade de prevenir prisões ilegais, feitas de maneiras arbitrárias ou desnecessárias, como também para evitar a prática de tortura aos presos por parte policial,
não serve para examinar o mérito dos fatos.

Ademais, a prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do advogado constituído, o que efetivamente ocorreu em
13/01/2021,
quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do paciente.

Por fim, o
fato de o paciente ter filhos menores não basta, por si só, para que a
prisão preventiva seja substituída por domiciliar, sendo necessária a comprovação de que é o único responsável nos cuidados das crianças, inclusive, verifica-se pelas informações do
termo de qualificação e interrogatório do paciente
, que os filhos estão sobre os cuidadas da genitora.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022